Tribunal: TJMT
Processo: 0006091-61.2013.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006091-61.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR DALLACORTE - CPF: 178.063.130-87 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MOACIR DALLACORTE - CPF: 178.063.130-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006091-61.2013.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MOACIR DALLACORTE

APELADO: MOACIR DALLACORTE, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS –
ALEGAÇÃO DO RÉU
- PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – REPETITIVO RESP 1361730-RS -
ÍNDICE APLICÁVEL - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 –
ARGUIÇÃO DO AUTOR
– REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E NÃO DA CITAÇÃO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”
(REsp 1361730 / RS).

Nas Cédulas Rurais que estabelecem para a correção monetária os mesmos índices usados para as cadernetas de poupança, utiliza-se o BTNF de 41,28% para março de 1990.

A repetição do indébito se dá na forma simples, sendo devida correção monetária desde o dia do desembolso, sem incidência de juros remuneratórios na devolução das quantias pagas a maior.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006091-61.2013.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MOACIR DALLACORTE

APELADO: MOACIR DALLACORTE, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Repetição de Indébito julgada procedente
para declarar o BTNF de 41,28% como índice de atualização monetária para o período de março de 1990 e condenar o requerido à repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como às custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

As partes recorreram.

O réu
alega que é trienal o prazo para postular a revisão da avença, que o índice usado à época era o IPC e, portanto, deve ser mantido, e que não se aplica ao caso a repetição do indébito.

Já o autor pleiteia a devolução em dobro da quantia paga, com correção monetária e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, ambos até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo dos juros de mora.

Pede também a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões do autor no id n. 73161994. O réu não as apresentou (id n. 84049466).

Em cumprimento aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, o ora apelado foi intimado a se manifestar sobre a incidência ou não de prescrição, com fundamento no repetitivo RESP 1.361.730/RS, e sobre as eventuais causas obstativas ou suspensivas, o que fez no id n. 87567450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006091-61.2013.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MOACIR DALLACORTE

APELADO: MOACIR DALLACORTE, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO

O apelante suscita a prescrição do direito à repetição do indébito, pois o prazo seria contado a partir da vigência de cada Plano Econômico – Collor I, em março de 1990, e Collor II, em abril do mesmo ano.

Contudo, no repetitivo Resp. 1.361.730/RS o STJ definiu que
“
o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3º, IV, do CC/02, observada a Regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".

Acrescentou ainda que não gerou nenhum dano a mera edição da medida provisória que alterou os critérios de correção monetária. E mais, que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos requisitos e o devedor realiza o respectivo pagamento.

O autor aduz na inicial que firmou com o requerido as Cédulas Rurais 88/00133-4 (emitida em 07/06/1988, com vencimento em 15/07/1991) e 89/0052-8 (emitida em 16/11/1989, com vencimento em 15/06/1990), as quais teria quitado. No entanto, não há nos autos prova alguma nesse sentido.

O réu confirma essa informação na contestação (id n. 73161951, pág. 3), oportunidade em que anexou os demonstrativos de conta vinculada, os quais atestam os créditos efetuados na conta bancária.

Com relação à CRPH n. 88/00133-4, verificam-se amortizações em 30/08/1990 e 04/06/1991 (73161960 - Págs.3 e 4), e, quanto à de n. 89/0052-8, em 04/06/1991, 07/06/1991, 09/08/1991, 06/04/1992, 15/03/1993, 28/05/1993, 30/06/1993, 30/06/1994 e 30/11/1995 (id n. 73161960).

Diante disso, está prescrita a pretensão de repetição de indébito dos adimplementos realizados na CRH
89/0052-8 em 15/03/1993, 28/05/1993, 30/06/1993, 30/06/1994, 30/11/1995. Isso porque, da data do pagamento até a entrada em vigor do CC/2002 não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional do CC de 1916, que era vintenário.

Desse modo, aplica-se o trienal, do novo Código Civil; ou seja, a prescrição termina em 12/01/2006, e a Ação de Interrupção de Protesto foi ajuizada em 11/03/2010 (id n.
73159492, pág. 6).

A
CPRH n. 88/00133-4, paga em 30/08/1990 e 04/06/1991, e a CRPH n. 89/0052-8, em 04/06/1991, 07/06/1991, 09/08/1991 e 06/04/1992, não estão prescritas, pois quando passou a vigorar o novo Código Civil de 2002 já havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional do CC/1916.

Utiliza-se, então, o vintenário (CC/1916). Por consequência, a prescrição se dá, respectivamente, em 30/08/2010, 04/06/2011, 07/06/2011, 09/08/2011 e 06/04/2012, depois da propositura da lide, em 11/03/2010.

O réu ressalta que o princípio
pacta sunt servanda
impede a alteração dos termos contratuais. Todavia, nas relações de consumo o STJ permite, de maneira consolidada, a sua relativização. Com isso, autoriza ao julgador a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, além da sua revisão, se vislumbradas as ilegalidades mencionadas.

O réu pede a aplicação do IPC na correção de março de 1990. Porém, nas Cédulas em referência está prevista a correção monetária nos mesmos índices que remuneram a caderneta de poupança (IDs n. 73159492, pág. 14, e 73159493, pág. 8). Logo, a atualização alusiva a março de 1990 (Plano Collor) deve corresponder à variação do BTNF (41,28%).

É essa a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL.ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES.REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES.JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

(...)

5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

(...) 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1579250/GO, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E REAPRECIADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. 41, 28%. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
3. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%
(AgRg no REsp nº 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 3/3/2015, DJe 13/3/2015). (...) 5. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no REsp 1565465/GO, Rel. ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/12/2016, DJe de 19/12/2016).

RECURSO DO AUTOR

Pugna pela repetição do indébito em dobro, com correção monetária desde o efetivo pagamento e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo dos juros de mora.

O entendimento do STJ é de ser devida a correção monetária a partir do desembolso, indevidos juros remuneratórios nesse cálculo, e que a repetição do indébito se dá na forma simples.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
”. (AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe de 06/09/2017).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL.ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES.REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES.JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

(...) 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ).

7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural.

8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos.9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
. (REsp 1552434/GO, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE.ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%.

1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação.

2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional.

3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.

4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%.5. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no REsp 1293812/RS, Rel. ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03/03/2015, DJe de 13/03/2015).

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso do réu (Banco), para declarar prescrita a pretensão de repetição de indébito
na CRH
89/0052-8, adimplida em 15/03/1993, 28/05/1993, 30/06/1993, 30/06/1994 e 30/11/1995. Dou parcial provimento ao Recurso do autor, para determinar que a correção monetária incida desde a data do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, distribuo os ônus em 30% ao encargo do autor e 70% ao encargo do réu, e mantenho os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, como arbitrados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021